Tribunal: TJBA
Processo: 8014780-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014780-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RR PATRIMONIAL LTDA - ME Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o recálculo do IPTU com base em valor venal diverso do fixado pela Administração Municipal, por ausência de prova pericial que evidencie a plausibilidade do direito invocado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência, sem a realização de perícia técnica, para alterar a base de cálculo do IPTU, sob o argumento de que o valor venal atribuído ao imóvel pelo Município é excessivo. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O valor venal do imóvel constitui matéria técnica, cuja aferição exige prova pericial, não sendo viável sua modificação em sede de cognição sumária. 5. A avaliação administrativa goza de presunção de legalidade e veracidade, nos termos do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 6. A alegação de que o imóvel foi adquirido por valor inferior ao considerado pela Administração não é suficiente para caracterizar o valor de mercado atual. 7. A revelia do ente público, em ações tributárias, não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, dada a natureza de interesse público envolvido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A fixação do valor venal do imóvel para fins de IPTU constitui matéria técnica que demanda prova pericial. 2. Não se admite, em sede de tutela de urgência, a alteração do valor venal do imóvel sem a devida produção de prova técnica robusta." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CTM Salvador, art. 65; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.341 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014780-17.2025.8.05.0000, figurando como agravante RR PATRIMONIAL LTDA - ME e como agravado o MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA